Tribunal: TJDFT
Processo: 0715932-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DARATUMUMABE e LENALIDOMIDA. MIELOMA MÚLTIPLO (NEOPLASIA MALIGNA). DOENÇA RARA, CRÔNICA E PROGRESSIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCLUSÃO DA UNIÃO FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo contradição, nem obscuridade e, menos ainda, omissão.
2. Quanto ao prequestionamento explícito para fins de interposição de recurso extraordinário, o embargante sequer aponta os artigos da Carta Magna que entende contrariados. Logo, não cabe perquirir sobre ofensa a dispositivos constitucionais e, de mais a mais, não é necessária a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, competindo ao julgador expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação. De qualquer maneira, fica prequestionada a matéria nas razões de decidir deste voto.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.